Tribunal: TJMT
Processo: 1015541-91.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1015541-91.2016.8.11.0041
RECORRENTE: POLIANA FURTADO DE MENDONCA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Em suas contrarrazões, o Recorrido requer a revogação dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que a Recorrente é servidora pública de alto salário, cuja remuneração gira em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Assim, intime-se a Recorrente para comprovar sua hipossuficiência financeira no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Após, à conclusão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça